Tribunal: TJES
Processo: 5038463-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038463-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEVERSON SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038463-40.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CLEVERSOM SANTOS DE SOUZA
RECORRIDOS:
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BMG S.A., DACASA FINANCEIRA S/A e AGORACRED S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO (SCR/BACEN) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUTOR QUE ALEGA MANUTENÇÃO DE REGISTROS APÓS O PRAZO QUINQUENAL – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE DEMONSTRA EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REGULARES E AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM PREJUÍZO NO PERÍODO INDICADO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sustentando que as instituições financeiras demandadas teriam mantido indevidamente registros de operações de crédito em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após o prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do CDC. Pleiteou, ainda, indenização não inferior a R$10.000,00.

2. A sentença (ID nº 15714646) julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de que não houve comprovação de manutenção indevida das informações. O autor interpôs recurso inominado (ID nº 15714648), reiterando os argumentos iniciais.

3. Os relatórios juntados pelo próprio autor demonstram que, nas consultas mais recentes ao SCR, não constam registros ativos de operações de crédito em aberto em seu nome, havendo apenas histórico de contratos regularmente encerrados.

4. Ainda que o recorrente tenha alegado a permanência de informações negativas além do prazo quinquenal, não se constatou nos autos qualquer anotação restritiva em “prejuízo” vigente. O ônus de comprovar a manutenção indevida competia à parte autora (art. 373, I, do CPC), o que não foi satisfeito.

5. Embora seja incontroverso que as instituições financeiras têm responsabilidade pela correta atualização dos dados no SCR, no caso concreto não há prova de que tenha havido conduta ilícita das rés. Sem a demonstração de manutenção irregular das informações, não se pode falar em falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência reconhece que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
. Contudo, a ausência de prova mínima de irregularidade impede a aplicação desse entendimento. Não demonstrado o ilícito, inexiste dever de indenizar.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)